Tribunal: TJMT
Processo: 1028108-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028108-02.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LEANDRO BORGES DE AZEVEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ICMS. DESLOCAMENTO DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença, determinou a baixa do lançamento e da inscrição em dívida ativa do ICMS referente ao Termo de Apreensão e Depósito no 1172900-6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve determinação judicial que abranja não apenas a multa punitiva, mas também a inexigibilidade do ICMS lançado; (ii) definir se é válida a decisão que impõe ao Estado o dever de proceder à baixa da dívida ativa referente ao ICMS cobrado indevidamente, com aplicação de multa por descumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença e o acórdão transitados em julgado reconheceram a inexistência de fato gerador de ICMS no transporte de rebanho entre fazendas do mesmo titular, por não se caracterizar operação mercantil, sendo indevida não apenas a multa punitiva, mas também a cobrança do tributo em si.
4. O deslocamento de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade não configura circulação jurídica de mercadorias, conforme pacífica jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1.099 (ARE 1.255.885/MS), afastando a incidência de ICMS.
5. O princípio da acessoriedade (accessorium sequitur principale) impõe que, afastado o fato gerador do tributo principal, deve ser igualmente afastado o lançamento acessório correspondente, inclusive aquele inscrito em dívida ativa.
6. O juízo de origem, ao reconhecer a permanência do débito tributário lançado apesar da nulidade do ICMS reconhecida judicialmente, corretamente determinou a baixa da inscrição e fixou multa pelo eventual descumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 12 da Lei no 12.153/2009.
7. A argumentação do Estado, no sentido de que a decisão judicial se limitou à multa, não encontra respaldo na fundamentação da sentença declaratória e no acórdão, que abarcaram expressamente a inexistência de fato gerador do ICMS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. Não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades federadas distintas, por ausência de transferência de titularidade ou ato mercantil. 2. Reconhecida judicialmente a inexistência de fato gerador do tributo, é indevida a manutenção de inscrição em dívida ativa relativa ao mesmo fato, devendo o Estado proceder à sua baixa. 3. A multa por descumprimento de obrigação de fazer é cabível quando o ente público não executa integralmente a decisão judicial transitada em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 12; Código Civil, art. 92; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028108-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEANDRO BORGES DE AZEVEDO - CPF: 838.883.651-04 (RECORRIDO), VICTOR RAMALHO DE ALMEIDA - CPF: 755.628.551-00 (ADVOGADO), TAYRONE DE FRANCA E MELO - CPF: 889.407.721-72 (ADVOGADO), MICHELLY BORGES MONTEIRO - CPF: 024.733.971-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025